Tribunal: TJES
Processo: 0000706-83.2011.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000706-83.2011.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADENILSON DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Estadual contra acórdão que, à unanimidade, rejeitou preliminar arguida e deu parcial provimento aos recursos do embargado Carlos Alberto. O
parquet
alega omissão quanto à fixação da pena intermediária, sustentando que esta não poderia ser inferior a 12 anos de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou erro material na fixação da pena intermediária do embargado e, em caso positivo, proceder à respectiva correção e ao redimensionamento da pena final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de omissão não se confirma, pois a matéria relativa à dosimetria foi enfrentada, evidenciando-se, contudo, a ocorrência de erro material na fixação da pena intermediária, que havia sido indevidamente fixada em patamar inferior a 12 anos.

4. A correção do erro material impõe a fixação da pena intermediária em 12 anos de reclusão, com fundamento na necessidade de observância estrita dos critérios da individualização da pena.

5. Considerando a presença da causa de diminuição pela tentativa na terceira fase da dosimetria, procede-se ao redimensionamento da pena definitiva para 8 anos de reclusão.

6. Diante da nova pena aplicada, impõe-se a fixação do regime inicial fechado, nos termos da legislação penal e da jurisprudência consolidada.

7. Eventual detração da pena deverá ser aferida e aplicada pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000706-83.2011.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADENILSON DE SOUZA, CARLOS ALBERTO GOMES FELIPE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS ROGERIO FERREIRA PATRICIO - ES5865-A
Advogado do(a) APELANTE: WELLIGTON DE SOUZA SILVA - ES18498-A

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face do v. Acórdão de id. 12275964 que, à unanimidade, rejeitou a preliminar arguida e deu parcial provimento aos recursos do ora embargado.

O embargante sustenta no id. 12451416, a existência do vício da omissão na decisão combatida, sob o argumento de que, a pena intermediária do embargado “Carlos Alberto”, não poderia ter sido aplicada em importe inferior a 12 (doze) anos de reclusão.

Em que pese o embargante alegue a existência do vício da omissão no julgado, na verdade, verifico que houve erro material na fixação da pena intermediária.

Desse modo, os aclaratórios devem ser acolhidos para que seja corrigido o referido erro e fixada a reprimenda intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.

Em consequência e, considerando a presença da causa de diminuição referente à tentativa na terceira fase da dosimetria, redimensiono a
pena definitiva
do ora embargado “Carlos Alberto”, para
08 (oito) anos de reclusão
.

Altero o regime inicial de cumprimento de pena para o
fechado
, em razão da penalidade aplicada, ressaltando que eventual detração deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

Desse modo, sem mais delongas,
ACOLHO
os aclaratórios, para redimensionar a pena de Carlos Alberto Gomes Felipe para 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para acolher os aclaratórios.